Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712781-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIDO FARIA DE CARVALHO AGRAVADO: ANGELO IRULEGUI CUNHA NETO, EDUARDO SARDINHA CUNHA, RENATA SARDINHA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUIDO FARIA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, pela qual removido o ora agravante do munus de inventariante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de inventário ajuizada por Guido Faria de Carvalho para a partilha dos bens deixados por Andréa Geralda Sardinha, falecido em 21 de julho de 2018 Foi nomeado inventariante Guido Faria de Carvalho (ID79277411). Primeiras declarações sob o ID 115458619 Os herdeiros apresentaram impugnação no ID 115458619. É o breve relatório. No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, verifico que há notícia nos autos de o autor tentou vender um bem particular da de cujus com quem era casado com separação legal de bens, bem como tentou abrir um inventário extrajudicial preterindo os herdeiros. Do mesmo modo, há informações nos autos de que os herdeiros também tentaram fazer um inventario extrajudicial preterindo o autor. Nesse ponto, a partir de tais alegações, constato o mesmo ânimo de agir em ambas as partes, o que esvazia de fundamento qualquer pedido de condenação em litigância de má fé formulado pelos herdeiros nas primeiras impugnações. Quanto ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação, verifico que o autor reside no Rio de Janeiro (fato que foi noticiado pelos herdeiros e está certificado nos autos pelo oficial de justiça, inclusive foi a ratio decidendi da ação que tramitou perante Juízo Cível, a qual negou o reconhecimento da ocorrência de esbulho). Assim, se o autor não mora no imóvel, o bem não está destinado à residência da família (requisito legal). Isso ainda é corroborado com a notícia de que o bem foi colocado à venda unilateralmente pelo autor. Nesse sentido, dispõe o art. 1.831 do Código Civil. “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Ademais, tenho que o imóvel em comento não é o único bem do espólio, pois o autor retificou as primeiras declarações e acrescentou outros bens imóveis ao feito. Nesse sentido, vejo que o pedido de direito real de habitação, no caso dos autos, demandaria instrução probatória, devendo ser discutido em autos próprios. Na sequência, verifico que as primeiras declarações trazem o autor como meeiro e herdeiro. Não obstante, o inventariante e a autora da herança eram casados sob o regime da separação obrigatória de bens, de maneira que, como existem descendentes (demais herdeiros), o Sr. Guido não poderia ser considerada herdeiro, a teor do que prescrevem o artigo 1.829, inciso I, da Lei Civil: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.” De acordo com essa dicção legal, quando existem descendentes o cônjuge sobrevivente não é considerado herdeiro na hipótese em que o casamento for celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens. Ensina, a propósito, Débora Gozzo: “Na hipótese do regime da separação absoluta, o legislador exclui a possibilidade da concorrência, por entender que dar esse direito ao cônjuge sobrevivente seria desvirtuar o regime imposto por lei. Sim, porque embora o texto legal faça referência ao art. 1.640, parágrafo único, o correto teria sido mencionar o artigo 1.641 que cuida desse regime. Nada obstará, contudo, que não havendo herdeiros da classe dos descendentes nem dos ascendentes, ele herde sozinho todos os bens do de cujus, porquanto o cônjuge é o terceiro na ordem de vocação hereditária. (Comentários ao Código Civil Brasileiro, Forense, 2004, vol. XVI, p. 185/186). O fato de o cônjuge sobrevivente ser considerado herdeiro necessário não o habilita como sucessor indiscriminadamente. Os ascendentes também são herdeiros necessários e nem por isso herdam sempre, senão em conformidade com o artigo 1.839 do Código Civil. Se há descendentes, reitere-se, o cônjuge sobrevivente herda nas hipóteses autorizadas no artigo 1.829. Na precisa abordagem de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “Não se aplica ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da separação obrigatória, a regra geral sobre sucessão legítima do cônjuge (CC 1830 e 1845), mas sim a exceção do CC 1829 I. Havendo herdeiros descendentes, o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação obrigatória de bens não é herdeiro necessário.” (Código Civil Comentado, 3a ed. em e-book baseada na 13a ed. Impressa, Thomson Reuters Brasil, 2019). O consenso doutrinário sobre a matéria é ilustrado pelo Enunciado 270 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: Enunciado 270: O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Em se tratando, pois, de regime de separação legal de bens, como na espécie, o cônjuge sobrevivente não se qualifica como herdeiro quando o autor da herança deixa descendentes. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. HERDEIRO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES. PRECEDENTES. 1. No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido, sendo apenas afastada a concorrência quanto ao regime de separação legal de bens previsto no art. 1.641, do Código Civil. 2. Precedente específico da Segunda Seção do STJ acerca da questão” (REsp 1.382.170/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/04/2015, DJe 26/05/2015). (...) (REsp 1.830.753/RJ, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2019). Se há descendentes, o regime da separação obrigatória de bens – e não da separação convencional de bens – elide a participação do cônjuge sobrevivente na herança. Sobre a matéria, vale colacionar outros elucidativos julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INVENTÁRIO - PEDIDO DE HABILITAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PETICIONÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESPÓLIO. 1. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula o Superior Tribunal de Justiça, destinatário do recurso especial, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829 do diploma civil. Precedentes da Segunda Seção. 2.1. No caso em tela, a Corte de origem verificou que as partes se casaram sob o regime da separação convencional, de modo que a cônjuge sobrevivente é herdeira necessária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 893.563/SP, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/09/2018). “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CIVIL. SUCESSÃO. CASAMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES OU ASCENDENTES. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA 168/STJ. 1. O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a similitude das circunstâncias fáticas e jurídicas entre os acórdãos confrontados, situação não ocorrente no caso. 2. O acórdão embargado analisa a possibilidade de o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de separação legal de bens, ser considerado o único herdeiro, na hipótese em que não há ascendentes e descendentes do autor da herança (CC, art. 1.829, III), situação fática diversa daquela presente no acórdão paradigma, no qual o cônjuge sobrevivente, casado sob regime de separação convencional de bens, concorre com descendentes do autor da herança (CC, art. 1.829, I). 3. O Código Civil prescreve em seu art. 1.845 que "são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge" e estabelece no art. 1.829 a seguinte ordem de vocação hereditária: descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente (inciso I); ascendentes, em concorrência com o cônjuge do falecido (inciso II); cônjuge sobrevivente (inciso III) e colaterais (inciso IV). 4. A lei substantiva civil expressamente estipula que o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, definindo no inciso I do art. 1.829 do Código Civil as situações em que o herdeiro necessário cônjuge concorre com o herdeiro necessário descendente, pois prevê que, a depender do regime de bens adotado, tais herdeiros necessários concorrem ou não entre si aos bens da herança. 5. O aresto embargado, na esteira de precedentes desta Corte, acertadamente preconiza que ao cônjuge viúvo, inexistindo descendentes e ascendentes do falecido, cabe a totalidade da herança, independentemente do regime de bens adotado no casamento (CC, art. 1.829, III). Incidência da Súmula 168/STJ. 6. Ademais, a própria tese adotada no aresto paradigma encontra-se superada pelo entendimento consolidado da eg. Segunda Seção, preconizando que o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário, alertando, outrossim, que o Código Civil veda sua concorrência com descendentes, entre outras hipóteses, nos casos de casamento contraído sob o regime de separação legal de bens, permitindo, ao revés, a concorrência nos casos de separação convencional de bens” (REsp 1.382.170/SP, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 26/05/2015). (AgInt nos EAREsp 1.248.601/MG, 2a Seção, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/03/2019). Desta feita, em que pese a alegação do autor que de manteve união estável com a autora da herança em período anterior ao casamento, razão pela qual seria meeiro dos bens adquiridos na constância da união, verifico que, conforme previsto no artigo 612 do CPC, por demandar dilação probatória e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva ao reconhecimento de união estável havida com a de cujus e a constituição de bens comuns com o viúvo, antes do casamento, deverá ser dirimida nas vias ordinárias. Assim, não cabe, no bojo deste feito, perquirir e deliberar acerca da referida união estável, devendo, portanto, a questão ser dirimida em ação própria. Ante o exposto, excluo o cônjuge sobrevivente do processo, permanecendo como herdeiros tão somente os descendentes habilitados nos autos. Ante tal exclusão, nomeio inventariante o herdeiro Angelo Irulegui Cunha Neto, independente de compromisso. Intime-se o inventariante para, no prazo de 10 dias, carrear aos autos partilha amigável dos bens devidamente instruídos com certidões negativas de débito fiscal e comprovante de recolhimento do ITCD.” – ID 118096061 dos autos de origem (processo n. 0710819-67.2020.8.07.0006) GUIDO FARIA DE CARVALHO opôs embargos de declaração (ID 120016192), rejeitados via decisão de ID 120345414 dos autos de origem: “Cuidam-se de embargos de declaração onde o embargante aduz a existência de omissão na decisão de ID 118096061. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe omissão na decisão proferida. Com efeito, saliento que a supressão que autoriza a interposição dos embargos declaratórios é a que se desenha internamente à própria decisão confrontada com os seus fundamentos, e jamais com a tese defendida pela parte. Desta forma, ressalto que o recurso não se amolda à previsão legal para os embargos de declaração, existindo medida processual no Código de Processo Civil adequada para casos de irresignação acerca dos fundamentos da decisão. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Por fim, esclareço que a providência requerida sob o ID 120021011 deve ser postulada nos autos da ação proposta. Intimem-se.” – ID 120345414 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 34696849), GUIDO FARIA DE CARVALHO alega: “3. GUIDO FARIA DE CARVALHO, o Agravante, ajuizou como mantenedor de meeiro de sua finada esposa Andréa Geralda Sardinha com quem conviveu desde antes da construção das benfeitorias do bem objeto do presente inventário. 4. De início como companheiros, em união estável quando adquiriram em nome da esposa o direito de uso do imóvel pertencente ao acervo da União Federal, onde erigiram, com a maioria dos recursos advindo dos ganhos do Agravante que ocupava como funcionário do Senado Federal, cargo relevante chegando a assessor da Presidência da Republica e ela no exercício de funções menos destacadas auferia valores bastante inferiores, mesmo assim, construíram a casa de morada da família onde residiram até o falecimento da esposa meeira. 5. Após anos de vida em comum como um casal de vida contínua, casaram-se pelo regime da separação total de bens, obrigatória, em decorrência da idade do Agravante quando do matrimônio. 6. Nesta vida que se inicia nos anos 1990, sempre o Agravante não mediu esforços para investir na educação dos filhos de sua esposa Andréa, dando-lhes com seus ganhos a possibilidade de frequentarem boas escolas, serem assistidos por bons médicos, dentistas, lazer de qualidade, assim como postou-se como mantenedor do conforto e abundância alimentar à esposa e sua prole. 7. Tal realidade de vida é inegável e vem sendo acolhida pelos próprios herdeiros que vivenciaram todos estes anos sob a proteção e atenção do Agravante, chegando eles a declinarem a anuência no sentido da meação como se vê do ID 115458619, pág. 4. 8. Relativamente à união estável e à amplamente majoritária participação de Guido Carvalho na construção do bem, não se trata da necessidade de dilação probatória eis que há este material probante nos autos, desde o pedido exordial a comprovar e a juntar-se à declarada anuência de herdeiro do cônjuge sobrevivente afirmada pelos herdeiros em sua petição no ID aludido. 9. Existe, igualmente nos autos, prova cabal da vida em comum anterior ao casamento e da construção das valiosas benfeitorias acrescidas ao terreno (vide documentos IDs 77064431; 77064433; 77064439; 77065995; 79114889; 79114892), além da permanente moradia do Agravante ao longo das últimas duas décadas no imóvel, sua casa de morada da qual somente precisou sair para tratamento de gravíssimo mal que lhe extirpou parte de seu sistema urinário (ID 117189556), TUDO IGUALMENTE PROVADO! 10. Necessário se dizer que para a magistrada chegar a tão agravada, onerosa e não justa decisão, foi necessário que interpretasse equivocadamente, por exemplo uma sentença proferida em sede de possessória ID (95439642) que concede aos herdeiros com a transmissão da herança o direito de possearem, conjuntamente com o Agravante o bem objeto do inventário e de neles residir e com isso entende ser a posse exclusiva dos herdeiros. 11. Admite, ainda, a decisão Agravada que não se acha presente prova da participação material de Guido Carvalho a qualificá-lo como meeiro, mesmo se sabendo que a participação dele, mesmo estando sob os efeitos do regime de separação de bens obrigatória, o admite a provar seu investimento no bem inventariado e dele participar como interessado. Como se viu, as provas estão aí sem qualquer impugnação por parte dos herdeiros interessados que, ao contrário, anuem na existência da meação, que admitem expressamente. Ora este esforço de investimento está escancaradamente comprovado e aceito pelos demais herdeiros. 12. Demais disso, A Súmula 377, do Colendo Supremo Tribunal Federal é absolutamente ignorada diante de prova acolhida, quando diz: Súmula 377 STF “No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento” 13. Importante frisar que o Agravante não somente comprova sua participação na aquisição, pois aqui o que se adquire foi o que se construiu, pois a concessão de uso não se constitui em propriedade, mas em direito, propriedade são as benfeitorias erigidas todas elas com majoritária participação decorrente da abismal diferença entre os salários dos casal, como se viu.( IDs 95438409; 954384410; 95438411) 14. Resta claro que a decisão objeto deste Agravo de instrumento, no que tange às medidas ora reclamadas, olvida-se completamente da prova exigida para que seja o fato admitido em sede de inventário. É patente que sobejam as provas no sentido de ao menos se admitir que elas jamais foram questionadas, mas ao contrário, expressamente aceitas, pois que os demais herdeiros admitem expressamente essa condição. 15. O fato danoso ao direito do Agravante veio sem sequer se dar a ele a oportunidade de responder uma singela indagação: Além das provas, deseja o meeiro ofertar outras? Ou ainda: comprove com tal prova a mais tal e qual situação! 16. Não. A forma utilizada foi deveras açodada e retira a possibilidade de quem sabe estende a já extensa prova ofertada desde o pedido exordial formulado pelo próprio Agravante que deseja preservar não somente o seu direito, mas, ainda, o dos demais litisconsortes. Inexiste a presença de qualquer alta indagação ante à clareza das posições das partes neste feito sucessório. 17. Há suficiência de provas a que se desenvolva regularmente e feito sem que se remete a parte às vias ordinárias, eis que vontade soberana das partes, com os herdeiros admitindo e anuindo e o meeiro provando, suas vontades superam e tornam desnecessária a via ordinária para resolver algo onde inexiste qualquer impasse a ser superado. 18. Há dano processual ao Agravante e ele decorre da supressão de seu direito de prosseguir nos autos e de conforme define a ordem sucessória prestar seus serviços como inventariante, onde não apresentou qualquer mácula ou atitude de má-fé e por isso mesmo, necessária a intervenção do juízo ad quem para repor em seu devido lugar o direito sucessório do meeiro, integralmente. DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À PARTILHA DETERMINADA 19. A se concluir o inventário, conforme determinado pelo juízo, após a exclusão do meeiro e inventariante da lide, sério gravame está na iminência de acontecer. 20. O esforço de toda uma vida do meeiro para a construção de sua morada e de sua paz na velhice, eis que detém quase oitenta anos de vida, estará de si afastado e quem sabe nesta vida não poderá mais dele desfrutar. Tudo por causa de uma apressada e açodada decisão dada “cum grano salis”! 21. O Agravante mesmo em sua avançada idade, tem esperança de que após admitida sua vida em comum em união estável, que manteve e não poderá ser negada nem mesmo pelos herdeiros aos quais supria ao longo dos anos, e que existia no momento da aquisição do direito e do início das construções, e antes do casamento, o que se dará através do pedido de declaração de sua união estável e da vida em comum (Processo no 0703516- 31.2022.8.07.0006) em trâmite nesta mesma Vara de Família, de que finalmente terá a merecida paz de quem fez jus ao longo de muitas décadas de trabalho efetivo. 22. Para que tal ocorra, sem dano processual e sem o desgaste, advindo de procedimentos anulatórios que poderiam e podem ser evitados com o recebimento deste recurso com seu EFEITO SUSPENSIVO, evitando-se o dano iminente que se produz celeremente e estará consumado com a partilha concluída. 23. Da mesma forma, sabe-se que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm admitido a reserva da meação e do quinhão daquele que provará, com enorme probabilidade, sua condição de meeiro por participação na construção do bem e também por ter adquirido e construído o patrimônio físico existente no imóvel em data onde por ser em união estável vigorava o regime de bens da comunhão parcial. No caso em pauta, trata-se de 3 herdeiros e um meeiro, logo, deverá ser RESERVADO até decisão final o percentual de 50% do total do valor do bem e mais 25% da metade disponível aos herdeiros, considerando-se a hipótese possível de ser acolhida na ação declaratória da união estável já provada por documentos dotados de fé pública, as duas atas notariais existentes nas provas emprestadas do processo de Embargos Declaratórios, já acostados a estes. (ID 120020245) ( ) 27. A Remoção do Inventariante é cabível exclusivamente diante de falhas graves, inequívocas e comprovadas previstas no rol taxativo do Art. 622 do CPC/15. 28. No entanto, diferente do previsto em lei, a decisão que removeu o Inventariante entendeu equivocadamente pela ocorrência de sua ilegitimidade como parte o que deve ser revisto, pois sua atividade foi exercida de forma legal, respeitando prazos e considerando a ética e o esmero. DA AUSÊNCIA DE PROVAS 29. A decisão de remoção do inventariante é excepcional e só pode ser tomada após completa produção probatória e diante de fatos inequívocos da desídia, deslealdade, má administração ou falta de zelo no desiderato da inventariança. 30. No entanto, a decisão proferida não possui qualquer amparo probatório, não havendo qualquer elemento hábil a comprovar os motivos ensejadores da remoção. 31. Assim, ausente provas suficientes a motivar a remoção, requer a nulidade da decisão agravada, conforme precedentes sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...).REMOÇÃO INVENTARIANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 622, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. SONEGAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS BENS NÃO ENCERRADA. 1. (..). 2. Ausente prova de abandono de bem pertencente ao espólio, não resta caracterizada a hipótese de remoção do inventariante insculpida no inciso III do art. 622 do CPC. 3. Para que a alegação de sonegação de bens sirva como fundamento para remoção do inventariante é necessário que esteja encerrada a descrição dos bens pertencentes ao espólio, nos termos do art. 621 do CPC e 1.996 do CC. 4. A remoção do inventariante é medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando se verificar que este age de forma desidiosa, desleal e incompatível com o encargo que lhe foi confiado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão n.1057040, 07117067420178070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Julgado em: 27/10/2017, Publicado em: 06/11/2017)” 32. Dessa forma, considerando a ausência de provas suficientes sobre eventual descumprimento das obrigações do inventariante, a sua remoção caracteriza decisão abusiva passível de anulação. DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA 33. Referida decisão foi tomada ao arrepio dos princípios constitucionais da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Afinal, a conclusão pela remoção deixou de analisar indicar prova necessária, e deixou de apresentar os motivos pelas quais desconsiderou referida prova. ( ) 35. Ou seja, a perfeita conclusão sobre a remoção ou não do inventariante deve correr em processo apenso, por meio de incidente de remoção, nos termos do Art. 623 do CPC/15, garantida ampla produção probatória, conforme precedentes sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO- (...) -REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL ESPECÍFICO. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a necessidade de se trazer à colação os bens doados como adiantamento de legítima para (...) .5. Requerida a remoção do inventariante, este será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas, sendo que o incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário (artigo 623, caput e § único, do CPC/2015). Nesse contexto, neste momento processual, não é possível nem o deferimento e nem o indeferimento do pleito de remoção da inventariante, visto que a questão deverá ser apreciada por meio do competente incidente processual; e não nos autos principais do processo deInventário.6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1402944-87.2017.8.12.0000, Aquidauana, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 28/03/2018, p: 06/04/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO A QUO QUE REMOVE O CÔNJUGE DO DE CUJUS DA FUNÇÃO DE INVENTARIANTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR. HERDEIROS QUE APRESENTARAM CONTESTAÇÃO E PEÇA DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINA A MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO SOMENTE QUANTO À CONTESTAÇÃO, NÃO LHE DANDO CONHECIMENTO SOBRE O PLEITO DE REMOÇÃO. ULTERIOR DECISÃO QUE REMOVE O INVENTARIANTE QUE AFRONTA O ART. 623 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, BEM COMO MACULA O CONTRADITÓRIO SOBRE O TEMA. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO DE OFÍCIO. NULIDADE DO DECISUM COMBATIDO PARA QUE SE DETERMINE A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ACERCA DO INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE."O pedido de remoção de inventariante deve ser processado em autos apartados, apensos ao processo de inventário, garantindo-se ao inventariante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, porquanto a destituição do encargo possui caráter de penalização, devendo ser intimado o inventariante para defender-se e produzir provas, a teor do que determina o artigo 996 e Parágrafo Único, do Código de Processo Civil". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.016375-2, de São José, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 17-06- 2014 RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005810-49.2017.8.24.0000, de Imbituba, rel. Des.Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 14-06-2018) 36. Razões pelas quais a decisão sem a ampla produção probatória deve ser anulada, para fins de permitir o devido processo legal.” – ID 34696849, pp. 2 a 9. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “37. Nos termos do 1.019 do CPC/15, ao receber o Agravo, o Relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão." 38. Diferentemente do que disposto na decisão agravada, os requisitos para a Remoção do Inventariante não foram cumpridos, causando graves repercussões ao processo, em especial, ao patrimônio resguardado até então. 39. Trata-se de recurso que visa resguardar a manutenção do atual Inventariante, razão pela qual a demora na análise do presente pleito por colocar em risco o resultado útil do processo, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. 40. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do efeito suspensivo ap Agravo, para fins de que a decisão de remoção seja imediatamente suspensa. 41. Humberto Theodoro Júnior2 ao conceituar o risco da demora disciplina: "um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte", em razão do "periculum in mora", risco esse que deve ser objetivamente apurável, sendo que e a plausibilidade do direito substancial consubstancia-se no direito "invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o "fumus boni iuris". 42. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível concessão do pedido aqui delineado.” – ID 34696849, p. 10. Requer ao final: “a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da decisão de exclusão do meeiro, da eliminação do risco de dano iminente e prejuízo material e processual com a ultimação do inventario e de Remoção do Inventariante pelas razões de direito e de fato aqui elencadas; b) a intimação do agravado para se manifestar querendo; c) a revisão da decisão agravada, para fins de declarar nula a decisão de Remoção do Inventariante, determinando a sua continuidade na função de que foi injustamente retirado; d) seja revista a exclusão do meeiro do feito, tendo em vista seu total interesse e legitimidade no deslinde da questão sucessória suscitada; e) a juntada dos autos em original por tratar-se de processo eletrônico onde se acham todas as peças obrigatórias e as demais necessárias ao esclarecimento da questão.” – ID 34696849, pp. 10/11. Preparo recolhido (IDs 34696853 e 34696852). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual removido o agravante do processo de inventário. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de abertura de inventário cumulada com declaração do direito real de habitação com pedido de medida liminar dos bens deixados por Andréa Geralda Sardinha ajuizada por GUIDO FARIA DE CARVALHO (agravante), em 13/11/2020, na qual requereu a partilha do imóvel situado no Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 03, Chácara 606, Sobradinho, Brasília/DF, avaliado em R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) – ID 77064420 dos autos n. 0710819-67.2020.8.07.0006. GUIDO FARIA DE CARVALHO (agravante) narrou, na inicial, ocupar o imóvel supracitado desde o ano de 1994, quando ainda era solteiro: “15. O requerente ocupa o imóvel objeto desta ação, desde 1994 enquanto ainda vivia solteiro. Mais tarde, em 1998, passou a conviver no mesmo imóvel com sua companheira e seus três enteados. Salienta-se que a ocupação está respaldada na Autorização de Ocupação expedida pelo órgão competente (doc. anexo), sem qualquer oposição. E desde então, vem utilizando a área possuída sem nenhum impedimento. 16. Constituída a relação com a finada o casal viveu em família. O requerente se postou como “pai do coração” dos três filhos de Andrea e amou profundamente as crianças, assim como sua mulher. Propiciou-lhes conforto e segurança, trabalhando, desde 1968, no Senado Federal, vertendo todo o produto de seu labor em benefício da família, conforme já mencionado no item 1 deste petitório. 17. No mesmo ano do início do relacionamento do casal, 1998, o requerente, visível detentor do direito real de habitação, deu início à construção das edificações e demais benfeitorias da chácara, como piscina, quadra de tênis etc., às suas exclusivas expensas, como se pode verificar nas fotos anexas. 18. Seu salário era integralmente entregue para a gestão da esposa, com total confiança e desapego, durante todo o tempo de vida em comum. A falecida Andrea fazia o que lhe aprouvesse com os ganhos do requerente. Cuidava também de toda a documentação e da gerência doméstica. 19. Por certo todos os ganhos foram consumidos pela família. O único imóvel residencial do casal é a chácara onde habitaram, qual seja, o bem objeto deste inventário. 20. As Notas Fiscais de compras e recibos de pagamentos (docs anexos), eram apresentados pela falecida Sra. Andrea ao requerente, e dão conta dos gastos com as edificações, benfeitorias, vegetação, animais, etc. e comprovam não só a moradia do casal desde 1998 como também os investimentos e desembolsos feitos pelo requerente, pagando tudo quanto existe na chácara, além de custear as despesas dos enteados com escola, médico, alimentação, roupas, remédios, lazer, enfim, com tudo quanto estava dentro de suas posses.” – ID 77064420, pp. 5 a 7 dos autos de origem. Em 9/12/2020, GUIDO FARIA DE CARVALHO foi nomeado inventariante (ID 79277411 dos autos de origem). Em 9/12/2020, ANGELO IRULEGUI CUNHA NETO, EDUARDO SARDINHA CUNHA e RENATA SARDINHA CUNHA (agravados), filhos da falecida, apresentaram impugnação à ação de inventário (ID 79339364 dos autos de origem), alegando que o agravante teria colocado o imóvel à venda, evitado contato com os herdeiros e expulsado uma das herdeiras do local. Em 25/5/2021, apresentada nova impugnação pelos herdeiros (ID 92694469), na qual requereram a destituição do agravante como inventariante e sua não participação na partilha. Em 11/2/2022, os herdeiros requereram remoção do agravante do inventário por ter ocultado bens do espólio e por não ter dado o andamento regular (ID 115458619). Pois bem. O agravante casou-se com a Andréa Geralda Sardinha, de cujus, falecida em 21/7/2016 (ID 77064422), pelo regime de separação obrigatória de bens, em 24/6/2006 (ID 77064428), com base no art. 1.641, II do Código Civil, por ser o agravante maior de setenta anos à época. Inventariança, tanto no processo de inventário como no de arrolamento, consubstancia função colaborativa da atividade jurisdicional, submetendo-se à constante fiscalização do juiz do processo, que pode adotar providências necessárias ao seu regular andamento, tais como remoção do inventariante como medida imprescindível à regular marcha processual (artigo 622, CPC): “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Veja-se que o artigo 622, CPC trata de causas específicas para remoção do inventariante. Na decisão recorrida, não apontada nenhuma das hipóteses legais para exclusão do agravante da inventariança. O fundamento da decisão agravada foi de que, por vigorar regime de separação obrigatória de bens entre agravante e de cujus, o recorrente não se qualifica como herdeiro diante dos descendentes daquela, devendo ser excluído do processo de inventário: “Em se tratando, pois, de regime de separação legal de bens, como na espécie, o cônjuge sobrevivente não se qualifica como herdeiro quando o autor da herança deixa descendentes. ( ) Se há descendentes, o regime da separação obrigatória de bens – e não da separação convencional de bens – elide a participação do cônjuge sobrevivente na herança. Sobre a matéria, vale colacionar outros elucidativos julgados do Superior Tribunal de Justiça: ( ) Desta feita, em que pese a alegação do autor que de manteve união estável com a autora da herança em período anterior ao casamento, razão pela qual seria meeiro dos bens adquiridos na constância da união, verifico que, conforme previsto no artigo 612 do CPC, por demandar dilação probatória e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva ao reconhecimento de união estável havida com a de cujus e a constituição de bens comuns com o viúvo, antes do casamento, deverá ser dirimida nas vias ordinárias. Assim, não cabe, no bojo deste feito, perquirir e deliberar acerca da referida união estável, devendo, portanto, a questão ser dirimida em ação própria. Ante o exposto, excluo o cônjuge sobrevivente do processo, permanecendo como herdeiros tão somente os descendentes habilitados nos autos. Ante tal exclusão, nomeio inventariante o herdeiro Angelo Irulegui Cunha Neto, independente de compromisso.” – ID 118096061, p. 5. Não se desconhece que o “( ) Superior Tribunal de Justiça entende que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens, exceção feita ao regime da separação legal ou obrigatória, conforme expressamente definido nos artigos 1.641 e 1.829 do diploma civil. Precedentes da Segunda Seção. ( )” (AgInt no AREsp 893.563/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). No entanto, na ordem de nomeação de inventariante prevista no artigo 617, CPC, não há obrigatoriedade de cônjuge, nomeado inventariante, ser herdeiro: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; ( )” Se tais razões não bastassem, conforme o artigo 623, CPC, “Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.” Nesse sentido, julgados do STJ na vigência do CPC/1973: “1. A remoção do inventariante pressupõe a sua intimação, no prazo de cinco dias, para se defender e produzir provas, conforme dispõe o art. 996 do CPC [1973 – artigo 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1461526/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014) “PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - DECISÃO QUE REMOVE INVENTARIANTE - OPORTUNIDADE DE DEFESA. I - Constatadas irregularidades no exercício da função de inventariante, pode o Juízo do inventário, de ofício, ou a pedido dos demais herdeiros, removê-lo, desde que fundamente sua decisão, fazendo indicação precisa das circunstâncias que o levaram a tanto, indicando, inclusive, quais dos incisos do art. 995 do CPC foram aplicados ao caso. Contudo, deve também obedecer o quanto disposto no art. 996 do mesmo diploma, ordenando a intimação do inventariante removido para, no prazo da lei, oferecer defesa a indicar quais as provas que pretende produzir. II - Matéria de prova. Jurisprudência do STJ. III - Recurso não conhecido. (REsp 163.741/BA, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/1999, DJ 10/04/2000, p. 83) Não há notícias de que o agravante foi intimado para defender-se da mencionada remoção. Como se vê, demonstrados os necessários requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora